Tribunal: TJDFT
Processo: 0752812-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752812-11.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TACIANO LEMOS DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência que objetivava a isenção do recolhimento do imposto de renda sobre a remuneração do ora agravante. O agravante afirma ser servidor público aposentado e relata que, aos 15.10.2020, foi diagnosticado com neoplasia maligna (câncer de pele, CID 44, C 80 e D 04.2). Narra que, para justificar o pedido liminar, demonstrou o diagnóstico por meio de exame laboratorial (biópsia), relatórios médicos e laudo pericial do SUS. Afirma que os referidos documentos apontam que o ora agravante é acometido pela doença prevista no rol taxativo da lei que confere a isenção do imposto de renda, além de afirmar ter comprovado a contemporaneidade da doença e seu caráter recidivo. Frisa que a liminar requerida se limita à isenção referente ao Imposto de Renda, e não à restituição de tais valores de forma retroativa, motivo por que afirma que não há que se falar em condão satisfativo. Sustenta inexistir irreversibilidade, pois, em caso de improcedência da demanda, a Administração Pública poderá realizar as cobranças a título de restituição ao erário, por intermédio de desconto em sua folha de aposentadoria. Argumenta que a irreversibilidade configura prejuízo ao ora agravante, e não ao agravado, posto que afirma que encontrará consideráveis obstáculos ao ressarcimento da quantia descontada mensalmente pelo agravado, além de continuar a sofrer os descontos do imposto. Tece comentários acerca do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requerida. Frisa que o próprio Juízo de Primeiro Grau reconhece a probabilidade do direito na decisão agravada. Aduz que a urgência e o risco ao resultado útil do processo se encontram balizados no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito à saúde. Ressalta que os tribunais entendem que o risco e a urgência se configuram quando há provas da neoplasia maligna e o servidor continua sem a isenção. Afirma que o indeferimento do pedido de tutela de urgência irá gerar danos irreversíveis, pois afirma arcar com tratamentos particulares e com o pagamento de plano de saúde com coparticipação. Ressalta que a isenção prevista é benefício previsto em lei, devido às pessoas físicas portadoras de moléstias graves para custeio de seus tratamentos. Transcreve julgados em favor das teses defendidas. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência requerida. Preparo regular. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. O agravante objetiva, na origem, isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) incidente sobre os seus proventos, ao argumento de ser portador de neoplasia maligna. Informa estar aposentado e defende fazer jus à isenção prevista na Lei n. 7.713/1988. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, não é possível inferir, em uma análise de cognição sumária própria deste recurso, a probabilidade do direito alegado. A resolução da controvérsia reclama instauração de contraditório e dilação probatória, expedientes que não podem ser realizados na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Confiram-se, sobre o tema, julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA GRAVE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300, do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O laudo médico juntado aos autos pelo Autor na inicial é insuficiente para comprovar que a "Doença Arterial Coronariana Grave Progressiva" equivale à "cardiopatia grave" para fins de isenção do recolhimento do imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. 3. Necessária a dilação probatória com o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual, a fim de ser averiguado, com um grau razoável de certeza, sobre o enquadramento da enfermidade do Agravante à norma de isenção tributária. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1267082, 07067042120208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DOENÇA QUE ACOMETE A PARTE AUTORA APTA A GARANTIR LIMINARMENTE A ISENÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Súmula 598 do STJ prevê ser desnecessário laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda na hipótese de o magistrado entender suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. 2. Ausentes nos autos elementos de convicção suficientes para comprovar a doença que acomete a parte autora para fins de concessão liminar de isenção do IRPF, deve-se aguardar a instrução probatória. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1278612, 07067536220208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que a análise de pedido de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública impõe a observação do disposto no art. 1o, da Lei n. 9.494/1997[1] e no art. 1o, da Lei n. 8.437/1992[2]. O primeiro estabelece a aplicação dos art. 1o, 3o e 4o da Lei n. 8.437/1992 aos casos de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, enquanto o segundo dispõe ser incabível o pronunciamento liminar sempre que, por vedação legal, providência semelhante não puder ser alcançada através de mandado de segurança. É expressamente vedada a concessão de liminar em mandado de segurança nas situações previstas no art. 7o, §2o, da Lei n. 12.016/2009, dentre as quais estão previstas as hipóteses de “pagamento de qualquer natureza” e “compensação de créditos tributários”, do que se pode extrair que também seria indevida a concessão de tutela de urgência visando à isenção tributária requerida. Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992. [2] Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.